Tribunal: TJES
Processo: 5014713-52.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014713-52.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA e outros
RECORRIDO: FELIPE ESCOPELLI MOULIM DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5014713-52.2022.8.08.0024

RECORRENTE: WIRECARD BRAZIL S.A

RECORRIDO: FELIPE ESCOPELLI MOULIM DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. EMPRESA QUE APENAS ATUOU COMO INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. REPASSE EFETIVO DO VALOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que, em 29/09/2021, realizou pedido de 2 consoles “Nintendo Switch Lite e Dialga & Palkia Edition – 3 – 2G – Pré-venda”, por meio do site da CS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA e, no mesmo dia, recebeu a confirmação do pedido, efetuando o pagamento à vista, em 30/09/2021, através do site de pagamentos da WIRECARD BRASIL S.A. Ocorre que o produto nunca foi entregue.

Apesar de devidamente citada/intimada, a parte ré Cs Produtos Eletrônicos não apresentou contestação, já a ré Wirecard apresentou defesa, arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, a falta de condição da ação e ausência de pretensão resistida. No mérito, defende a ausência de responsabilidade, a inexistência de danos materiais por ausência de nexo causal e a inocorrência de danos morais, além da inaplicabilidade de inversão do ônus da prova.

Em sede de sentença, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 4364813), a ré WIRECARD BRASIL S.A, ora Recorrente, sustenta que oferece apenas um serviço de intermediação de pagamentos para compras feitas pela Internet, não interferindo na relação comercial, razão pelo qual pugna pelo reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a ausência de falha na prestação do serviço, capaz de ensejar a condenação por danos materiais, já que somente intermediou o pagamento. Por fim, aduz a inexistência de danos morais.

Preliminarmente, considerando que o risco irreparável para parte Recorrente (artigo 43 da Lei nº 9099/95), não foi demonstrado, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ainda, argui o Recorrente também a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que é apenas intermediadora do pagamento, não interferindo na relação comercial, na qual acolho, de pronto, isto porque, em que pese o entendimento proferido pelo juízo singular, a presente lide versa sobre a ausência de entrega de produto adquirido junto ao site da ré Cs Produtos Eletrônicos, cuja cobrança ocorreu por intermédio da instituição de pagamento Recorrente, que atuou apenas no processamento e repasse dos valores.

Neste sentido:

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO TERCEIRA TURMA RECURSAL - PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA. PROCESSO Nº 0039476-66.2019.8.05.0001 RECORRENTE: WIRECARD BRAZIL S A MOIP PAGAMENTOS RECORRIDO: KATELLEY OLIVEIRA PEREIRA RELATOR: JUIZ JUSTINO FARIAS EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA EFETUADA PELA INTERNET.
PRODUTO NÃO ENTREGUE
DEVIDO A FALTA DO PRODUTO EM ESTOQUE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DO PRODUTO OU ESTORNO DE SEU VALOR ATÉ O AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
WIRECARD BRAZIL S A. MERA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA.
REFORMA DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NO QUE SE REFERE À RECORRENTE, MANTENDO, QUANTO À OUTRA ACIONADA, OS TERMOS DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos acima indicados. Realizado o julgamento, a Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, decidiu, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, nos termos do voto do relator, adiante lavrado, que passa a integrar este acórdão Sala das Sessões, em 20 de maio de 2020.

JUSTINO FARIAS Juiz Relator Documento Assinado Eletronicamente

PROCESSO Nº 0039476-66.2019.8.05.0001 RECORRENTE: WIRECARD BRAZIL S A MOIP PAGAMENTOS RECORRIDO: KATELLEY OLIVEIRA PEREIRA RELATOR: JUIZ JUSTINO FARIAS VOTO Dispensado o relatório e com fundamentação concisa, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, conheço do recurso. Com a devida vênia ao ilustre magistrado sentenciante, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida. Noticiam os autos que a parte autora que no dia 07 de fevereiro de 2019 realizou a compra de um livro na loja virtual da primeira Acionada ¿ESTANTE VIRTUAL¿ e, em que pese o pagamento do boleto emitido, não recebeu o referido livro. Aduz ainda que, constatado o cancelamento do pedido, devido à ausência do exemplar em estoque, solicitou o reembolso do valor pago, o que não foi feito até o ajuizamento da ação. Diante do exposto, requer indenização por danos morais e materiais. Ademais, a parte ré Estante Virtual informa em contestação (evento 18) a realização do reembolso após o ajuizamento da demanda, em 04/04/2019. O ilustre juiz a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, considerando indevido o pleito de indenização por danos morais, tendo em vista o reembolso realizado no curso do processo e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de indenização por dano moral.
Da análise criteriosa dos autos, vê-se que o réu, Wirecard Brasil S/A, é parte ilegítima para figurar nesta ação. Isto porque, a presente lide versa sobre a ausência de entrega de produto adquirido junto ao site da ré Estante Virtual, cuja cobrança ocorreu por intermédio da instituição de pagamento Wirecard Brasil S/A. Assim, verifico que a reclamação da Autora refere-se, exclusivamente, à ausência de entrega de produto, sendo a empresa recorrente responsável apenas pelo processamento e repasse dos valores. Feita tal consideração, levando-se em conta, ainda, que o Wirecard Brasil S/A atua como instituição que apenas processa transações de pagamento em mercados online, não há o que se falar em solidariedade quando o que se reclama é a má prestação de serviço pela outra acionada, e não a cobrança, que foi devidamente processada conforme solicitação da ré Estante Virtual. Ademais, no caso ora em análise, restou evidenciado que o evento danoso descrito nos autos não é de responsabilidade do Wirecard Brasil que apenas funcionou como veículo de pagamento. Conclui-se, dessa forma, ser a parte ré ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda.
Em vista de tais razões, com a devida vênia, voto no sentido de dar provimento ao recurso apresentado pela parte ré, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, e julgar extinto o presente processo sem resolução do mérito apenas em relação ao recorrente, ficando mantidos os demais termos do julgado pelos seus próprios fundamentos. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, consoante o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto. (Classe: Recurso Inominado, número do Processo: 0039476-66.2019.8.05.0001,Relator(a): JUSTINO DE FARIAS FILHO, Publicado em: 21/05/2020)

Assim, acolho a preliminar arguida,
não havendo o que se falar em solidariedade pela má prestação de serviço (não entrega de produto) pela outra ré.

A luz do exposto, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO para
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da ré WIRECARD BRAZIL S.A,
de modo a afastar a sua condenação solidária. No mais, mantenho a sentença discutida em seus demais termos.

Sem custas processuais e de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)